Tribunal: CARF
Processo: 10768.005311/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
AÇÃO JUDICIAL. DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS E NATUREZA DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte, decorrentes de ação judicial e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em processo judicial é do contribuinte. Não havendo prova extraída da ação judicial acerca da discriminação detalhada da natureza das verbas e dos rendimentos, deve ser mantida a omissão apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.005311/2009-93
ACÓRDÃO
2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE FERREIRA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do
exame do mérito das razões recursais.
AÇÃO JUDICIAL. DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS E NATUREZA DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte, decorrentes de
ação judicial e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em processo judicial é do
contribuinte. Não havendo prova extraída da ação judicial acerca da
discriminação detalhada da natureza das verbas e dos rendimentos, deve
ser mantida a omissão apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005311/2009-93
2
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos da CEF, oriundos do processo judicial no 88.0019054-5, que tramitou na 3a Vara Cível
Federal do Rio de Janeiro/RJ, excluindo-se da base de cálculo eventual parcela correspondente aos
juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência)..
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005311/2009-93
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/62):
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
10/06/2009, contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física (fl. 26/29), da qual o contribuinte foi cientificado em 11/05/2009 (fl. 46),
que apurou o crédito tributário de R$ 32.193,18, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual do IRPF (DIRPF), exercício 2006, ano-calendário 2005.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, do confronto dos rendimentos declarados pelo Contribuinte com os
informados pelas fontes pagadoras na Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), constatou-se a omissão de rendimentos de R$ 65.307,93, referente
à fonte pagadora Caixa Econômica Federal, sendo compensado na apuração do
imposto devido o correspondente Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de
R$ 1.959,29.
Alegou o Impugnante, por intermédio de seus advogados, constituídos nos termos
do instrumento de mandato de fl. 20, em síntese, que:
· A suposta omissão de rendimentos refere-se a valores recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial, movido contra a União
Federal, tendo como objeto o reconhecimento do enquadramento dos
Professores de Nível Superior nas Instituições Federais de Ensino Superior,
no âmbito das forças armadas.
· Foi apresentada Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), que foi
indeferida sob o argumento de que os valores que deram origem à
autuação não restaram comprovados pelo Impugnante.
· A notificação de lançamento deve conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos, conforme se
extrai da previsão do art. 11 do Decreto 70.235/72. No caso em tela, a
capitulação contém tanto menções incorretas, quanto ausência de
dispositivos legais que ensejem a descrição dos fatos apresentada.
· O enquadramento legal das infrações imputadas é amplo e não possibilita
ao Impugnante saber exatamente qual dispositivo legal infringiu,
inviabilizando totalmente o exercício do direito de defesa.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005311/2009-93
4
· Grande parte do que foi imputado ao Impugnante não tem qualquer
relação com o caso concreto.
· Conforme acórdãos colacionados, proferidos pelo 3o Conselho de
Contribuintes, ao se decidir sobre matéria similar, foram julgados nulos o
auto de infração e a notificação de lançamento que não fornecem a
completa capitulação legal.
· Com base no princípio da verdade material, para se saber se o fato
gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento, torna-se necessária,
no mínimo, a realização de diligência por parte do Fisco, para averiguação
da ocorrência ou não do fato gerador sobre as verbas trabalhistas
recebidas. Sobre o princípio da verdade material são citados ensinamentos
doutrinários.
· O lançamento tributário é uma atividade que não se pode separar da
legalidade, tanto no que diz respeito ao conteúdo, quanto à forma,
devendo estar estreitamente ligado a fatos definidos na tipicidade legal
tributária.
· Tentou-se no lançamento, mediante a aplicação de dispositivos genéricos,
tipificar a conduta do Impugnante, como algo que não condiz com a
realidade dos fatos.
· Conforme o posicionamento do Conselho de Contribuintes, na notificação
de lançamento devem constar os artigos que determinam a incidência
tributária, assim como o previsto no art. 142 do CTN e no art. 11 do Decreto
70.235/72.
· O operador jurídico deve confrontar o caso concreto e a norma aplicável,
devendo, assim, aplicá-la à realidade, buscando-se atestar, por meio do
princípio da proporcionalidade, se os fatores de restrição tomados em
consideração são adequados.
· O Impugnante jamais se ausentou do princípio da boa-fé, nos termos do
art. 422 do Código Civil, inibindo, assim, condutas e práticas que poderiam
ser consideradas lesivas. Nesse sentido, deve ser afastada a incidência da
multa de ofício, vez que inexistiu qualquer prática ou conduta fraudulenta
por parte do Impugnante. Sobre o princípio da boa-fé, é colacionada
jurisprudência do STJ e do Conselho de Contribuintes.
· A imputação da suposta omissão de receitas não procede, vez que,
conforme Declaração de Ajuste Anual, os valores supostamente omitidos,
constam dos Rendimentos Sujeitos á Tributação Exclusiva, sendo cristalina,
portanto, a inexistência de intuito de fraude do Impugnante.
· O 1o Conselho de Contribuintes, após reiteradas decisões no sentido de
afastar a multa de ofício nos casos de simples apuração de suposta omissão
de rendimentos, editou a súmula n.° 14, sendo indispensável a plena
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005311/2009-93
5
caracterização e comprovação da prática de conduta fraudulenta por parte
do Impugnante.
· O art. 46 da Lei n° 8.541/92 prevê que o imposto de renda incidente sobre
o pagamento de débito judicial é incumbência da fonte pagadora, no
momento em que haja disponibilização para o respectivo beneficiário.
· Na sistemática dos precatórios, o dinheiro é disponibilizado quando do
levantamento do depósito feito em conta específica da CEF, mediante
alvará judicial. O tributo incidente, por sua vez já fora recolhido no
momento da disponibilização.
· Devido ao caráter exclusivamente indenizatório dos rendimentos obtidos
pelo Impugnante, não se deve incluir na base de cálculo do IRPF as referidas
verbas que foram fixadas em sentença judicial. Nesse sentido tem se
posicionado o Conselho de Contribuintes, conforme decisões colacionadas.
· A fim de sanar o dano sofrido pelo reclamante na demora do pagamento,
são imputados ao reclamado o pagamento de juros de mora, os quais, por
óbvio, são computados desde quando o pagamento deveria ter sido
realizado.
· Por isso, não deve prosperar o entendimento de que deva haver a
incidência do imposto de renda sobre o valor pago na reclamatória, posto
que há nítido caráter indenizatório das verbas.
Por fim, requer o Impugnante o que a seguir se transcreve:
“(i) a suspensão da exigibilidade dos supostos créditos tributários, por força
do art. 151, III, do CTN até o julgamento definitivo do lançamento;
(ii) preliminarmente, a nulidade da presente notificação de lançamento, em
razão de a capitulação conter tanto menções incorretas, quanto ausência
de dispositivos legais que ensejem a descrição dos fatos apresentada;
(iii) a declaração de ilegalidade e de improcedência do lançamento, uma vez
existente a previsão legal para fundamentar os argumentos aduzidos;
(vi) o afastamento da multa de ofício, em razão da inexistência de omissão
de receitas, pautadas nos princípios da proporcionalidade e da boa-fé.”
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
FUNDAMENTOS LEGAIS GENÉRICOS. DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
CERCEAMENTO.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005311/2009-93
6
Não constitui cerceamento do direito de defesa a inclusão nos fundamentos legais
do lançamento de dispositivos legais genéricos, os quais são aplicáveis a diversas
hipóteses de infração, quando a infração é devidamente delimitada pela descrição
dos fatos, permitindo o devido enquadramento dos fatos à norma.
RENDIMENTOS DECORRENTES DE DECISÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. NATUREZA.
COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte a prova de que os rendimentos do trabalho decorrentes
de decisão da justiça federal são isentos do IRPF, devendo prevalecer, na ausência
da prova, a informação prestada pela fonte pagadora de que os rendimentos são
tributáveis no ajuste anual do IRPF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO DO AJUSTE ANUAL.
Devem ser submetidos à tributação na declaração de ajuste anual, juntamente
com os demais rendimentos recebidos pelo contribuinte, os rendimentos do
trabalho recebidos acumuladamente, decorrentes de decisão da justiça federal,
no ano de 2005.
Cientificado da decisão, em 03/09/2013 (fls. 63/64 e 67), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 27/09/2013, recurso voluntário (fls. 70/85), insurgindo-se
contra a manutenção do lançamento, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 –
Tempestividade; 2 – Suspensão da exigibilidade do crédito; 3 – Resumo do processo
administrativo; 4 – Preliminar de nulidade da notificação de lançamento por mero indício de
omissão de receita; 5 – Possibilidade de tributação pelo regime de competência; 6 – Aplicação da
lei tributária; 7 – Suposta omissão de receitas; 8 – Caráter indenizatório dos rendimentos obtidos;
9 – Inconstitucionalidade da tributação pelo regime de caixa. Cita escólio doutrinário e
jurisprudência judicial e administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao teor do art. 151, III do CTN; preliminarmente,
seja declarada a nulidade do lançamento, por ter sido realizado com base em mero indício de
omissão de receita; no mérito, seja reconhecida a improcedência do lançamento, por ter sido o
rendimento recebido acumuladamente, de natureza indenizatória, submetido à tributação pelo
regime de caixa e não pelo de competência, com reconhecimento da inconstitucionalidade do art.
12 da Lei no 7.713/88; seja afastada a multa de ofício aplicada, com base nos princípios da
proporcionalidade e da boa-fé, diante da inexistência de omissão de receitas.
Em 07/07/2015, peticionada requerendo a juntada de novos documentos, em
complemento ao suporte probatório que instrui a peça recursal (fls. 89/96).
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 99), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005311/2009-93
7
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões ne mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial – do
regime de tributação a ser aplicado:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 65.307,93 com IRRF de R$ 1.959,24,
constatada em sede de revisão da DAA/2006 retificadora apresentada, cuja tributação dos
rendimentos ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com especial
destaque para aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda devido.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 58/60):
Sobre os valores recebidos, são dois os argumentos apresentados pelo
Impugnante no intuito de demonstrar que os rendimentos não seriam tributáveis
no ajuste anual do IRPF. O primeiro se faz no sentido de que os valores seriam
tributáveis exclusivamente na fonte e o segundo, que seriam isentos de
tributação em razão de seu caráter indenizatório.
Sobre a tributação exclusiva na fonte, o Impugnante traz como fundamento de
sua alegação o art. 46 da Lei n° 8.541/1992, que assim dispõe:
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou
jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma,
o rendimento se torne disponível para o beneficiário.
Além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda da pessoa física seja efetuada na
declaração de ajuste anual. Estamos diante de um fato gerador complexo, com
duas modalidades de incidência no mesmo período de apuração, em momentos
distintos e com responsabilidades bem definidas. Em um primeiro momento, a
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005311/2009-93
8
retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte, constituindo mera
antecipação do imposto efetivamente devido, calculado mensalmente na medida
em que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva responsabilidade da
fonte pagadora; e, em um segundo momento, o acerto definitivo para cálculo do
montante do imposto devido, apurado anualmente na declaração de ajuste e
sob inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento. Eis o
que dispõem os arts. 9o e 10 da Lei no 8.134/1990:
“Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a
restituir.
Parágrafo único. A declaração, em modelo aprovado pelo Departamento da
Receita Federal, deverá ser apresentada até o dia vinte e cinco do mês de
abril do ano subseqüente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de
capital.
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na
fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°.”
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art.
9°) será determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art.
12) sobre a base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto
pago ou retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo (art. 10);”
Assim, somente com a informação na Declaração de Ajuste Anual dos totais dos
rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte durante o ano-calendário e
das deduções legalmente admitidas é que será possível se identificar a base de
cálculo do IRPF e, por conseguinte, de acordo com a tabela progressiva anual, a
alíquota do IRPF aplicável.
A retenção do IRPF feita obrigatoriamente pelas fontes pagadoras, quando os
rendimentos pagos superem o limite de isenção estabelecido de acordo com a
tabela progressiva mensal do IRPF, consiste em uma mera antecipação do valor
do IRPF que será devido quando da efetiva ocorrência do fato gerador do IRPF
sujeito ao ajuste anual, que se dá em 31 de dezembro.
Conforme o Alvará de Levantamento de fl. 36, o pagamento efetuado pela CEF é
decorrente de Ação Judicial – Processo no 88.00190054-5 (Reclamações
Trabalhistas) movida pelo Contribuinte contra a União Federal. A citada Ação,
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005311/2009-93
9
conforme se constata nos dados do processo obtidos em consulta à página da
Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro na Internet (fl. 50), tem como
objeto verbas devidas pela União a servidores públicos, do que se conclui,
juntamente com as alegações do Impugnante de que o seu pleito judicial era “o
reconhecimento do enquadramento dos Professores de Nível Superior nas
Instituições Federais de Ensino Superior”, que os valores em discussão
correspondem a rendimentos do trabalho recebidos acumuladamente em
decorrência de decisão da Justiça Federal.
Em sendo do trabalho e recebidos acumuladamente, os rendimentos, quando
tributáveis, o eram, até 20/12/2010, no ajuste anual do IRPF, passando, somente
a partir da entrada em vigor da Lei no 12.350/2010, que inseriu o art. 12-A na Lei
no 7.713/1988, a ser tributáveis exclusivamente na fonte.
No tocante à alegação de que os rendimentos seriam isentos do IRPF, por
possuírem caráter indenizatório, caberia ao Impugnante a apresentação de
documentos extraídos dos autos do Processo Judicial hábeis a demonstrar a
natureza do valor recebido.
O art. 36 da Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
administração pública federal, estipula que cabe ao interessado a prova dos fatos
que venha a alegar em sua impugnação, assim, o ônus da prova incumbe ao
Impugnante. Vale lembrar que o processo administrativo tributário rege-se pelo
princípio da verdade material, não sendo acatados argumentos desprovidos de
provas. Nesse sentido, o art. 15 e o art. 16, III, do Decreto 70.235/72, determinam
que a impugnação deve ser instruída com as provas que fundamentem os
argumentos de defesa.
(...)
Assim, não comprovada a natureza indenizatória do rendimento auferido, deve
este ser considerado tributável no ajuste anual do IRPF.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Inicialmente, em relação as preliminares suscitadas, e ratificando o acerto da
decisão recorrida, cujos fundamentos acompanho, cabe destacar que o presente feito seguiu os
trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua
competência, inclusive oportunizando ao contribuinte prestar as informações e esclarecimentos
necessários a condução dos trabalhos fiscais, os quais foram regularmente atendidos. Da leitura
da autuação se pode apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no
entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto devido e dos encargos
aplicados, com a indicação dos dispositivos legais atinentes e aplicáveis à espécie (omissão de
rendimentos tributáveis), além de lhe oportunizar o exercício do direito de defesa. Do ponto de
vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da restrita legalidade sem qualquer
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005311/2009-93
10
prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi
exercido com regularidade e plenitude, inexistindo a nulidade aventada, malgrado o
inconformismo do contribuinte. Portanto sem reparados a decisão recorrida neste ponto.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos, vale
salientar que as informações contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida,
demonstram que o Recorrente obteve, de fato, em 22/05/2005, rendimentos provenientes
decorrentes do processo no 88.0019054-5, que tramitou na 3a Vara Cível Federal do Rio de
Janeiro/RJ, no valor de R$ 65.307,93, tendo sido compensado o IRRF de R$ 1.959,24 (fls. 36/37).
Contudo, em que pese as alegações recursais, aliado à mingua de comprovação
hábil em sentido contrário, ao meu sentir, não restou comprovado que dentre o valor recebido e
tido como omitido, estavam inclusas verbas de natureza indenizatória conforme alega – diga-se de
passagem, levando-se em conta que o ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se
indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial compete ao
contribuinte – jogando por terra a alegação de tratar o valor recebido de verba exclusivamente
indenizatória, devendo assim tal rendimento resgatado subsumir à incidência tributária.
Logo, diante da ausência de comprovação em contrário e lastreado no alvará de
levantamento e guia de pagamento acostados (fls. 36/37), indene de dúvida acerca da ocorrência
de omissão de rendimentos em decorrência da ausência de declaração da totalidade dos
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2005.
Todavia, também não remanesce dúvida de que os rendimentos tributados no
efetivo recebimento decorreram de demanda judicial federal. Neste contexto, urge na espécie a
aplicação do regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante
utilização das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, nos termos da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito,
recebido na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do
art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Destarte, a tributação incidente sobre as parcelas salariais do RRA recebido no ano
de 2005, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem, ao
teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente,
razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Não obstante, destaco ainda que evidenciada a aplicação de juros moratórios na
atualização dos valores apurados na demanda judicial, também deverá ser excluído da base de
cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos – com especial destaque
para a recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
(Tema: 808), portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005311/2009-93
11
RICARF – cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois,
maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e quaisquer
outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização pelo
atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento nas
datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor implica
prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual tem
direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.626 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.005311/2009-93
12
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
No que tange à aplicação da multa de ofício sobre eventual crédito tributário
remanescente, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no
9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob
pena de violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Por fim, quanto ao pedido de suspensão da cobrança do crédito tributário em
litígio, cabe salientar que, durante o curso processual, o crédito tributário ficará com a
exigibilidade suspensa, segundo o art. 151, III do CTN, sendo despiciendo o pedido formulado
nesse sentido, sobretudo levando-se em conta que a suspensão requerida já foi aplicada por força
de lei.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos da CEF, oriundos do
processo judicial no 88.0019054-5, que tramitou na 3a Vara Cível Federal do Rio de Janeiro/RJ,
excluindo-se da base de cálculo eventual parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 111
DF CARF MF
Original